Tribunal: TJDFT
Processo: 0055020-84.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055020-84.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO ALMEIDA PIMPÃO RECORRIDO: VANDETE PEREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS DO CPC/1973. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. BEM COMUM. CONDOMÍNIO. AFASTADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Sentença foi proferida antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação processual anterior continuam por ela regulados, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais. 2. O agravo manejado pelo réu não merece conhecimento, haja vista que intimado a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou desistência probatória ao requerer julgamento antecipado da lide, ocorrendo a preclusão lógica. Agravo retido não conhecido. 3. Conforme estabelece o art. 1.320 do Código Civil, é direito potestativo do condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo. Assim, a alegação de perda do bem que ficou na posse do outro condômino não implica na perda do direito de divisão da coisa comum, sobretudo diante da responsabilidade prevista no art. 1.319 do mesmo Código, não havendo que se falar em prescrição do direito do co-proprietário em receber sua parte na partilha. Prejudicial de prescrição afastada. 4. Não há que se falar em julgamento extra petita, pois a sentença proferida pelo magistrado singular reconheceu o direito da parte autora de ser indenizada pela sua cota-parte sobre o bem comum, diante da impossibilidade de avaliação e alienação judicial da coisa, resolvendo a lide dentro dos limites propostos na inicial, no caso à extinção do condomínio existente entre as partes e repartição dos bens comuns. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 5. A tabela FIPE utilizada pelo magistrado na sentença para encontrar o valor real do veículo é o instrumento legítimo de avaliação do bem e de amplo reconhecimento de mercado, sobretudo diante da impossibilidade de avaliá-lo de outra forma, razão pela qual não houve prejuízo para a parte adversa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Havendo condenação, os honorários deverão ser fixados em percentual incidente sobre esta, nos termos do §3o do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973. 7. Quanto à distribuição da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes, de forma proporcional, na medida de suas parcelas na derrota. 7.1. In casu, as duas partes sucumbiram na maior parte dos pedidos feitos. Portanto, correta a distribuição recíproca da sucumbência aplicada pelo Juízo a quo, na forma do art. 21 do CPC de 1973, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 8. Agravo Retido não conhecido. Apelação conhecida. Prejudicial de mérito afastada. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205, 206 § 3o, inciso V, e 1.320, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição, porquanto entende que se discute no presente caso a prescrição da pretensão indenizatória e não, do direito do condômino de cessar o condomínio sobre o bem; c) artigos 370 e 371, ambos do CPC, articulando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa por ainda subsistir nos autos matérias controvertidas que deixaram de ser esclarecidas ante a ausência de dilação probatória; e d) artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, afirmando que deve ser afastada a sucumbência recíproca a fim de se reconhecer a sucumbência mínima. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita bem como a condenação da recorrida em honorários recursais e aos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.” (AgInt no REsp 1732370/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 85, § 2o, 86, parágrafo único, bem como 370 e 371, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à apontada infringência aos artigos 205, 206 § 3o, inciso V, e 1.320, todos do CC, porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “A questão posta aos autos cinge-se à extinção de condomínio existente entre as partes, sobre os direitos relativos aos bens objeto de partilha homologada na Ação de Inventário e Partilha no 056820/96 (...). Trata-se o caso de direito potestativo do condômino de exigir a divisão da coisa comum, a qualquer tempo, devendo os demais condôminos apenas se submeterem ao exercício desse direito. Nesse viés, a perda do automóvel objeto da partilha não implica a perda do direito de divisão do bem, não havendo que se falar em prescrição quanto à obrigação do réu/apelante em indenizar a parte autora pela sua parte no referido veículo, sobretudo diante da sua responsabilidade em guardar e conservar o bem na qualidade de fiel depositário, devendo cada condômino responder pelos danos causados aos demais (...)" (ID 10538131); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatório intangíveis, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pedido de condenação em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Quanto ao pleito referente à condenação a recorrida aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027